Tribunal: CARF
Processo: 12448.721656/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Havendo a comprovação do efetivo pagamento, deve a glosa ser afastada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721656/2016-65
ACÓRDÃO
2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO ALBINO ITTURRIET FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
2
idônea. Havendo a comprovação do efetivo pagamento, deve a glosa ser
afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa relativa às despesas médicas no valor de R$
7.000,00, vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral (relator) e Marcelle Rezende Cota,
que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica
Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
3
Glosa do valor de R$ *********6.780,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Pensão alimentícia paga à Giulia Linhares Itturriet Ferreira - O Termo de Audiencia
datado de 16.07.2015, não informa os valores definidos a título de pensão
alimentícia bem como a obrigação de pagar à época pleiteada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ******** *8.360,00 , indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Lapcare Serviços Médicos - vacina - sem previsão legal
Lelis e Neves Serviços Medicos - nota fiscal emitida em 2014
Anestecar Serviços - nota fiscal emitida em 2014
Maria Dejacy Meneses - instrumentadora - sem previsão legal
De acordo com o relatório da decisão recorrida, o sujeito passivo apresentou
impugnação nos seguintes termos:
Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 10/02/2016 e a
ciência em 18/02/2016. A contribuinte ingressou com impugnação parcial em
14/03/2016, alegando em síntese:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
O contribuinte questiona o valor total da infração de R$ 6.780.00.
O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte concorda com a infração de R$ 360,00, CNPJ: 02.529.001/0001-53 -
LAP CARE SERVIÇOS MÉDICOS - EPP.
Concorda com a infração de RS 1.000,00, CPF 182.361.037-49 - MARIA DIJACY
MENESES.
Está questionando o valor de RS 3.000,00, CNPJ: 10.834.484/0001-28 - LELIS &
NEVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Que este valor refere-se às despesas médicas da
companheira (dependente) Raquel Moreira Linhares, CPF 784.350.647-00,
realizada em Dezembro de 2013.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
4
Está questionando o valor de RS 4.000,00, CNPJ: 12.213.920/0001-77 -
ANESTCARE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Que este valor refere-se às despesas
médicas da companheira (dependente) Raquel Moreira Linhares, CPF
784.350.647-00, realizada em Dezembro de 2013.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. PAGAMENTOS. ANO CALENDÁRIO. NÃO
COMPROVOU.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano calendário,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Deve-se comprovar às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2018 (fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 24/09/2018 (fl. 57/58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando apenas em relação à pensão alimentícia sustenta, que os valores
pagos no ano-calendário eram provisórios e decorreram de sentença provisória. Apresenta
documento contendo a publicação da conclusão da sentença.
Em 15/10/2018, por meio da petição de fls. 77/79, apresenta no arrazoado
intitulado de recurso, reafirmando os argumentos apresentados na petição acima informada sobre
a pensão alimentícia e quanto às despesas médicas glosadas apresenta as seguintes razões:
Trata-se de despesas médicas realizadas com a cirurgia da minha dependente, na
época, Raquel Moreira Linhares, CPF 784.360.647-00. O ato cirúrgico foi R$
8.000,00 e o ato anestésico importou em R$ 4.000,00. Cinquenta por cento do ato
cirúrgico —R$ 4.000,00 — foi pago ao cirurgião, Carlos Frederico de Freitas Lima,
razão social Medicus Serviços Assistenciais ltda., por mim, em dezembro de 2013,
juntamente com o pagamento de parte do ato anestésico —R$ 3.000,00. O ato
anestésico foi pago a Marcelo C Lellis, em 15/12/2013, sendo a nota fiscal emitida
por Anestcare - Serviços médicos ltda. Portanto a soma dessas despesas médicas,
R$ 7.000,00, foi o que gerou a dedução lançada na declaração de 2014. Por razões
alheias a minha vontade, as notas fiscais competentes — nota carioca- só foram
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
5
emitidas a partir de 07/01/2014. Estou anexando, no entanto, o resultado da
microfilmagem dos cheques nominais emitidos para cobertura dessas despesas
que comprovam que elas foram efetivamente realizadas dentro do ano calendário
2013 e que foram comprovadamente recebidas pelos prestadores do serviço, no
mesmo período.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário de fls. 57/58 é tempestivo, bem como a petição de fls. 77/79
fora apresentada dentro do prazo de 30 dias e atendem aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, tomo conhecimento.
O litígio recai sobre infrações de glosa de pensão alimentícia e despesas médicas.
Com as petições recursais foram apresentados novos documentos com o intuito de
contrapor as razões deduzidas na decisão recorrida. Assim, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea “c”, do Decreto no 70.235/72, acato a documentação apresentada.
Não houve alegação de preliminares.
MÉRITO
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
A decisão recorrida, ao manter a glosa da pensão alimentícia, apresentou as
seguintes razões:
Foi glosado o valor de R$ 6.780,00 paga à Giulia Linhares Itturriet Ferreira , tendo
em vista que o termo de audiência datado de 16/07/2015 não informa os valores
definidos a título de pensão alimentícia, bem como a obrigação de pagar à época
pleiteada.
O contribuinte traz uma cópia da consulta do processo de fixação de alimentos,
fls. 14, e uma petição, fls. 16, ao Dr, Juiz de direito da 13 Vara de família.
O contribuinte não comprovou por meio da ação de alimentos o valor fixado na
ação, nem trouxe os comprovantes de pagamento das pensões em obediência a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Para contrapor a decisão, o recorrente apresentou página de Diário Oficial do
Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, datado de 06/12/2013, contendo a seguinte informação:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
6
Proc. 0319404-05.2013.8.19.0001 - G.L.I.F. (Adv(s). Dr(a). JULIA FERNANDEZ DE
SEIXAS POUBEL DE REZENDE(OAB/RJ-141393), Dr(a). ALICE SODRÉ DIAS LOPES
(0AB/R3-142666) X A.A.I.F. (Adv(s). Dr(a). NILTON BARROS XAVIER -V (OAB/R3-
013878) Decisão: ... fixo alimentos provisórios em 10 Salários Mínimos, mediante
depósito até o dia 10 de cada mês, na conta da mãe. Intimem-se. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 14/01/2014, às 14:20 horas. Int....
Analisando o documento apresentado conjuntamente com os documentos de fl. 14,
onde consta o mesmo número de processo; a informação de proferimento de decisão em 2013; a
informação sobre a fixação do valor dos alimentos provisórios; e que as iniciais correspondem ao
contribuinte e sua filha; entendo que restou comprovado o valor fixado por meio de sentença
judicial.
No decorrer do ano de 2013 o salário mínimo correspondia a R$ 678,00 e a fixação
no importe de 10 salários mínimos totalizaria exatamente o valor declarado pelo contribuinte,
qual seja o total de R$ 6.780,00.
Já como comprovação do pagamento apresenta o recorrente o documento de fl. 95,
consistente numa declaração firmada pela genitora da alimentanda, afirmando ter recebido o
valor mencionado.
No que pese a declaração apresentada, não corresponder a forma ideal para a
comprovação do pagamento, uma vez que de acordo com decisão judicial que fixou os alimentos
provisórios ter indicado que o pagamento deveria ser realizado por meio de depósito bancário na
conta da genitora, com fundamento no princípio da verdade material e afastando o excesso de
formalismo, entendo que restou comprovada a despesa com pensão alimentícia.
Desta feita, deve ser afastada a glosa.
DESPESAS MÉDICAS
Quanto às despesas médicas glosadas, considerando que na impugnação
apresentada o sujeito passivo concordou com duas das quatro apresentadas, neste momento
encontra-se em litígio apenas as glosas das seguintes despesas:
RS 3.000,00, CNPJ: 10.834.484/0001-28 - LELIS & NEVES SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA;
RS 4.000,00, CNPJ: 12.213.920/0001-77 - ANESTCARE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Sobre estas glosas, assim se manifestou a decisão recorrida:
A notificação de lançamento informa que as notas fiscais de prestação de serviços
médicos estão com a data do ano de 2014, conforme constata-se as folhas 18 e
20.
Portanto para fazer jus a dedução de despesas médicas o imposto de renda
pessoa física é regido pelo sistema de caixa, ou seja, quando o contribuinte fez o
dispêndio das despesas médicas, artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
7
- RIR/99 (“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos...). As notas fiscais são do
ano calendário (2014) não pertinente a notificação de lançamento (2013).
Quanto aos canhotos dos cheques trazidos as folhas 22, estes não fazem prova do
pagamento efetuado no ano calendário 2013. O contribuinte faria prova com as
microfilmagens dos respectivos cheques representados pelo canhoto.
Atendendo a decisão recorrida, em especial a última frase acima transcrita,
juntamente com o recurso o contribuinte apresentou as microfilmagens de fls. 101 e 102.
Verifica-se que são dois cheques nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00, ambos
emitidos em 15/12/2013 e compensados em 19/12/2013 e 20/12/2013, respectivamente.
Assim, entendo que restou comprovado que os pagamentos foram realizados no
decorrer do ano-calendário de 2013.
Desta feita, afasto as glosas das despesas médicas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
A turma divergiu do relator quanto ao restabelecimento das despesas com
pagamento de pensão alimentícia.
A decisão judicial, trazida aos autos com o Recurso Voluntário, demonstra que foi
estabelecido pela sentença judicial que o pagamento da pensão alimentícia deveria ser realizado
através de depósito bancário, em conta da mãe da alimentada, até o dia 10 de cada mês.
Proc. 0319404-05.2013.8.19.0001 - G.L.I.F. (Adv(s). Dr(a). JULIA FERNANDEZ DE
SEIXAS POUBEL DE REZENDE(OAB/RJ-141393), Dr(a). ALICE SODRÉ DIAS LOPES
(0AB/R3-142666) X A.A.I.F. (Adv(s). Dr(a). NILTON BARROS XAVIER -V (OAB/R3-
013878) Decisão: .. fixo alimentos provisórios em 10 Salários Mínimos, mediante
depósito até o dia 10 de cada mês, na conta da mãe. Intimem-se. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 14/01/2014, às 14:20 horas. Int....
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
8
A legislação sobre o tema, prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo 4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80 ) ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).(grifos nossos)

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil
Não foi apresentado o comprovante do depósito em conta, conforme estabelecido
na decisão judicial, mas declaração (fls. 95), assinada pela genitora, afirmando que recebeu o
pagamento.
Tal documento não comprova que o pagamento da pensão alimentícia tenha sido
realizado nos moldes da decisão judicial, o que afasta a possibilidade de dedução do valor da base
de cálculo do imposto de renda.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento para afastar a glosa relativa às
despesas médicas no valor de R$ 7.000,00.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.897 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721656/2016-65
9
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 114
DF CARF MF
Original